Tribunal: TJBA
Processo: 0391471-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0391471-55.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON MOREIRA BORGES FILHO Advogado(s): FLORIMAR DOS SANTOS VIANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91) VERSUS AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). BANCÁRIO. LER/DORT. PERÍCIA MÉDICA QUE RECONHECE NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL COM EXIGÊNCIA DE RESTRIÇÕES LABORATIVAS. AFASTAMENTOS ANTERIORES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 371 DO CPC/2015. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia central consiste em definir se o segurado, bancário acometido por lesões osteomusculares decorrentes de esforço repetitivo (LER/DORT), faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário (B91) em vez do auxílio-acidente (B94) concedido na sentença. 2. O auxílio-doença acidentário, previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, exige incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, enquanto o auxílio-acidente, disciplinado no art. 86 do mesmo diploma, pressupõe sequelas consolidadas com redução da capacidade laborativa habitual após acidente de qualquer natureza. 3. A perícia médica judicial reconheceu o nexo causal entre as patologias identificadas e o trabalho do recorrente, classificando-o como nexo causal categoria II de Schilling, além de constatar a existência de restrições laborativas significativas para atividades que exijam movimentos repetitivos, digitação constante, esforço físico ou exposição prolongada a posições ergonomicamente inadequadas. 4. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, devendo apreciar o conjunto probatório conforme o princípio do livre convencimento motivado (arts. 371 e 479 do CPC), sendo admissível sua divergência fundamentada em relação ao laudo. 5. Na seara previdenciária, mormente nas ações acidentárias, prevalece o princípio in dubio pro misero, que orienta a interpretação mais favorável ao segurado quando há dúvida razoável acerca da sua capacidade laborativa. 6. Os sucessivos afastamentos do trabalho por períodos prolongados e a constatação objetiva de restrições para atividades inerentes à função bancária, associados ao histórico de tratamentos contínuos sem melhora significativa, indicam a persistência de incapacidade temporária, ainda que parcial, para o trabalho habitualmente exercido. 7. Recurso parcialmente provido para conceder o auxílio-doença acidentário (B91) pelo período de 24 meses, sujeito a reavaliações periódicas nos termos da legislação previdenciária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0391471-55.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante, EDSON MOREIRA BORGES FILHO, e como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA